Tribunal: TJDFT
Processo: 0722266-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722266-62.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO SUCHA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração. O presente recurso está incluído para julgamento na pauta da 24a sessão ordinária virtual, designada para o período de 18/07/2024 a 25/07/2024. Na petição de ID 61073349, o causídico Dr. João Domingos da Costa Filho, que representa o embargante, noticia a renúncia do mandato. Diante desse novo contexto, com fulcro no art. 111, parágrafo único e art. 76, ambos do CPC, intime-se o embargante, por AR, para regularizar a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Retire-se de pauta. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 3 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora